Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. EC 113/2021. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, que questiona a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito judicial devido pela Fazenda Pública. O agravante defende que a Selic deve incidir sobre o montante corrigido, sem acumulação de juros de mora pretéritos. Pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) a possibilidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre o débito consolidado, a partir da da vigência da Emenda Complementar 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado reveste apenas o dispositivo da sentença ou acórdão, não englobando os índices de correção monetária, os quais visam à recomposição do poder aquisitivo.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG), estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 para fins de correção monetária.
5. O Conselho Nacional de Justiça determinou, pela Resolução 303/2019, que os juros de mora incidam apenas até novembro de 2021, sendo aplicáveis, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa Selic
6. A metodologia defendida pelo agravante resultaria na exclusão de juros moratórios de períodos pretéritos, em prejuízo do credor e no descumprimento dos critérios definidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento :
1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública transitado em julgado, aplicam-se os juros e correção monetária nos termos da decisão exequenda. A partir da vigência da EC 113/2021 aplica-se a taxa Selic sobre o débito consolidado.

Dispositivos relevantes citados : EC 113/2021.
Jurisprudência relevante : STJ, REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.).